Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706371-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BETINI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENILDA ALVES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLA BENINI DE OLIVEIRA em face de ENILDA ALVES MACHADO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em Embargos de Terceiro (n. 0746276-73.2023.8.07.0001), determinou a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da demanda, nos seguintes termos: Concedo a gratuidade de Justiça à embargante. Cadastre-se. Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. Em relação aos parceiros eletrônicos, as intimações continuarão a ocorrer “via sistema” e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A manifestação da parte ré deverá ocorrer na primeira oportunidade em que falar nos autos. Tratam-se de embargos de terceiro. Encontra-se suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista acessão de direitos de ID Num. 177645249, datada de 02/06/2004. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678 do CPC, a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto desta ação junto a ação principal (no 0069004-09.2010.8.07.0001). Traslade-se cópia da presente decisão aos autos principais. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). A Agravante se insurge contra o deferimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que não haveria comprovação da probabilidade do direito da parte agravada. Afirma que há duas sentenças transitadas em julgado assentando a titularidade dos direitos do imóvel em discussão em nome de SONIA MARIA SILVA, assim como a inexistência de qualquer saldo devedor ou crédito em favor da Agravada ENILDA. Sustenta, ainda, que os contratos anexos aos autos demonstram o exercício da posse do imóvel por SONIA de forma mansa e pacífica e que a ausência de regularização do registro do bem não autoriza o reconhecimento de qualquer direito da agravada. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a retomada do curso da hasta pública. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para aser revogada a tutela de urgência deferida. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O artigo 678 do CPC, por sua vez, autoriza a suspensão das medidas constritivas existentes sobre os bens litigiosos objeto de Embargos de Terceiros, ante prova suficiente acerca do domínio ou posse. No caso, verifico que ENILDA ALVES MACHADO moveu Embargos de Terceiro em face de CARLA BETINI DE OLIVEIRA, sob a alegação de que exerce o direito de propriedade e posse sobre o imóvel objeto de constrição, em ação de execução movida pela ora Agravante em face de SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES, juntando aos autos o registro imobiliário do bem. Observo também que embora haja controvérsia a respeito do direito da terceira embargante, ora Agravada, não é possível conceder a antecipação da tutela recursal, de modo a determinar o prosseguimento da hasta pública, em virtude do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o §3o do art. 300 do CPC. Nesse contexto, julgo não haver demonstração suficiente acerca da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente quando à probabilidade do direito, à luz das normas mencionadas. Tampouco entendo ter havido prova quanto à presença de risco de dano para a Agravante, de modo a justificar a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À PENHORA. EXECUÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DA CONSTRUTORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação ao terceiro de boa-fé, é ineficaz a penhora posterior à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida de registro na matrícula do imóvel. 2. Diante da necessidade de dilação probatória para aferir eventual ineficácia da penhora, a hasta pública deve ser suspensa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1383917, 07236581120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021.) Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 14:57:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador